Tribunal: STF
Processo: ARE 1572940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ITESP. BEM PÚBLICO. IMÓVEL DESTINADO A ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS. ABANDONO DE LOTE. REINTEGRAÇÃO DA POSSE AO ITESP.



    Pleitos dos autores pela outorga em seu favor de título de domínio definitivo do Lote n.º 17, do Projeto de Assentamento Santa Maria, localizado na Comarca de Presidente Venceslau-SP, anulando ato administrativo de exclusão lançado no processo/Itesp n.º 1.121/2001. Sentença de improcedência do pedido.



    ABANDONO DE LOTE. REINTEGRAÇÃO DA POSSE AO ITESP. BEM PÚBLICO. Lote rural pertencente a Fundação Pública. Bem público pertencente ao ITESP, com finalidade de assegurar a implantação de assentamentos para trabalhadores rurais, sendo necessária a observância a critérios de igualdade de condições na atribuição de lotes. Ficou demonstrado nos autos que, após a realização de denúncias de abandono do lote cedido aos autores, houve inspeção por técnico do ITESP, constatando o abandono da propriedade pelos autores.



    Destaca-se que foi concedido aos requerentes prazo de 120 para voltarem a residir no lote; contudo, após tal prazo e em nova vistoria realizada no dia 14/10/2019, as mesmas circunstâncias da vistoria anterior foram constatadas, com a não localização dos requerentes e a existência de gado de terceiros no lote.



    Portanto, constou dos autos que há denúncias de abandono do lote pelos autores desde 2013 e no período entre 2019 a 2023, os autores foram procurados no lote em 18 (dezoito) oportunidades e em nenhuma delas foram encontrados.



    Outras provas corroboram o cenário descrito pelas provas acostadas pelo ITESP, reforçando a ausência de vínculo dos autores com o lote e as atividades rurais a serem desenvolvidas: o autor possui aposentadoria de natureza não rural; relatório social indica existência de vínculo de trabalho na cidade de Presidente Epitácio, local onde os requerentes residem atualmente; interesse dos requerentes na venda das benfeitorias para solucionar sua situação.



    Como bem salientado pela sentença, “os mesmos fatos e circunstâncias que levaram a improcedência dos pedidos dos autores conduzem a procedência do pedido de reintegração de posse, formalizado pelo requerido”.



    O imóvel é público e destinado a projeto de assentamento de trabalhadores rurais, sendo certo que os autores descumpriram as exigências para permanecer no lote. Por ser público o lote ocupado pelos requerentes é insuscetível de usucapião e qualquer direito possessório pelo particular. Ademais, dada sua destinação é necessário que o imóvel seja entregue àqueles que preencham as condições legais do programa do ITESP. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 188, §§ 1º e 2º; e 189, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente